Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-58.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORREÇÃO ADMINISTRATIVA PELO FORNECEDOR DO SERVIÇO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO.
1. As ́partes contrataram empréstimo mediante portabilidade, sendo a instituição bancária responsável pelo controle das parcelas que são quitadas pelo mutuário, circunstância que se relaciona com o pedido formulado, daí a legitimidade passiva. Por outro lado, o provimento é útil e adequado, na medida em que o contratante pretende a readequação do espelho do contrato de empréstimo, bem como pleitear eventual pedido indenizatório. Preliminares rejeitadas
2. A correção administrativa de parcela de financiamento cobrada indevidamente e a não constatação de cobrança irregular na sequência das prestações subsequentes afastam o pedido declaratório de expedição de espelho (extrato) na forma pretendida pela parte autora, mormente pelo fato de incorrer em mera extensão do período de duração do empréstimo em uma única parcela.
3. Exige-se para a imposição de indenização por dano moral que o fato imputado como causador do dano seja intenso a ponto de agredir ou menosprezar a dignidade da vítima, do contrário, simples consternações momentâneas e inconvenientes do dia a dia encerram meros aborrecimentos, portanto, não indenizáveis.
4. Negou-se provimento ao recurso.